Tribunal: STJ
Processo: 0302000-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026445 - ES(2025/0302000-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLANSTER MIRANDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INADEQUAÇÃO
COMO
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, pois tal prática configura subversão do sistema recursal e violação
do princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. A exclusão do advogado constituído foi devidamente fundamentada,
considerando sua desídia na condução da defesa, ao não apresentar
alegações finais mesmo após permanecer com os autos por mais de quatro
meses.
3. A nomeação da Defensoria Pública para representar os acusados foi
correta, diante da inércia da defesa constituída.
4. A ausência de alegações finais na fase acusatória não configura nulidade
do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório e não antecipa o mérito
da ação penal.
5. A demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento
de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, conforme o princípio do pas de
disposto no
do Código de Processo Penal.
nullité sans grief,
art. 563
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54147802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 74e48a14-1cc1-42d6-a901-b806ae4f9f95

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 74e48a14-1cc1-42d6-a901-b806ae4f9f95

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026445 - ES (2025/0302000-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLANSTER MIRANDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INADEQUAÇÃO
COMO
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, pois tal prática configura subversão do sistema recursal e violação do
princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. A exclusão do advogado constituído foi devidamente fundamentada,
considerando sua desídia na condução da defesa, ao não apresentar
alegações finais mesmo após permanecer com os autos por mais de quatro
meses.
3. A nomeação da Defensoria Pública para representar os acusados foi
correta, diante da inércia da defesa constituída.
4. A ausência de alegações finais na fase acusatória não configura nulidade
do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório e não antecipa o mérito da
ação penal.
5. A demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento
de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, conforme o princípio do pas de
disposto no
do Código de Processo Penal.
nullité sans grief,
art. 563
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLANSTER MIRANDA DA
SILVA contra decisão monocrática exarada às fls. 977-979, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 22:05:21
Código de Controle do Documento: b5a22d3c-9dd1-4958-8f88-8ae7da260fda

Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão partiu de pressuposto
equivocado, já que não houve inércia do advogado constituído, que requereu
providências em relação à testemunha faltante (fl. 984).
Aduz ter sido indevida a exclusão do patrono sem decisão fundamentada e
sem intimação do réu, sustentando, ainda, a ausência de preclusão (fl. 984).
Argumenta que a nulidade foi arguida nos embargos de declaração e
subsequentes, apontando exclusão do advogado e ausência de intimação do réu para
indicar novo defensor (fl. 985).
Defende a existência de prejuízo concreto e presumido, que decorre
da nulidade absoluta pela nomeação de defensor sem intimação do réu (fls. 985/988).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão impugnada, é inadequada a impetração de
como substitutivo do recurso próprio, tratando-se de indevida subversão
habeas corpus
do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o
qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de
impugnação.
O
não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de
habeas corpus
contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no
processo penal brasileiro. Veja-se que foi interposto o AREsp n. 2.335.058/ES contra o
mesmo ato judicial, o recurso não foi conhecido e houve o trânsito em julgado, nesta
Corte, em
ou seja, há mais de dois anos.
24/5/2023,
De toda forma, depreende-se do ato coator que o advogado constituído não
apresentou as alegações finais, mesmo de posse dos autos físicos por mais de quatro
meses. No ponto (fl. 13 – grifo nosso):
Ademais, compulsando os autos pude observar que o signatário dos embargos
de declaração não mais representa os recorrentes, tendo sido substituído pela
Defensoria Pública em razão de sua desídia na condução da defesa.
Nesse sentido, consta que o advogado Eduardo Augusto Viana Marques,
OAB/ES n.14.889, foi devidamente intimado para apresentar alegações finais (fl.
Documento eletrônico VDA52501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 22:05:21
Código de Controle do Documento: b5a22d3c-9dd1-4958-8f88-8ae7da260fda

401), tendo feito carga do processo no dia
(fl. 402) e devolvido o
14/03/2018
mesmo apenas no dia
(fl. 403). Verifica-se, portanto, que o signatário
25/07/2018
dos presentes embargos permaneceu na posse do caderno processual por
mais de 04 meses.
Contudo, mesmo tendo sido devidamente intimado e tendo permanecido
na posse dos autos por um longo período, o douto causídico não apresentou
as alegações finais, conforme certidão de fl. 403, sendo sua desídia flagrante e
até mesmo passível de questionamento pelos próprios constituintes.
Assim, diante da inércia da defesa, o douto magistrado de piso determinou que
fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, comunicando a desídia, e nomeou
a Defensoria Pública para representar os acusados (fl. 404), nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
[...]
A conduta observada configura evidente abuso de direito, já que cabe aos
patronos constituídos atender aos prazos processuais, de forma assegurar o correto
andamento das ações penais.
Além disso, conforme ressaltado, a nulidade defendida no
não foi alegada
writ
no momento oportuno, tendo sido apontada somente após o julgamento do recurso em
sentido estrito, no âmbito dos embargos de declaração, o que é inadmissível.
Para que fique bastante claro, no caso concreto, o momento oportuno para
que se alegasse eventual nulidade era o momento da interposição do recurso em sentido
estrito – e não os embargos de declaração; de toda forma, uma vez não respondendo
aos comandos judiciais, correta a remessa dos autos à Defensoria Pública.
Inclusive, consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Juri Popular, o não oferecimento
de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade
do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito
da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação
formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do
(RHC n. 103.562/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
Júri, juízo natural da causa
de
.
23/11/2018)
Veja-se, a falta de apresentação de alegações finais na fase acusatória nem
sequer é causa de nulidade e, pelo que consta do feito, houve a apresentação de
alegações finais, recurso em sentido estrito, recurso especial e recurso extraordinário,
não havendo falar em qualquer prejuízo ao exercício da defesa.
Por fim, consoante entendimento firmado e reiterado do Superior Tribunal de
Justiça, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma
Documento eletrônico VDA52501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 22:05:21
Código de Controle do Documento: b5a22d3c-9dd1-4958-8f88-8ae7da260fda

nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans
, disposto no
do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 490.220/MG,
grief
art. 563
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
e HC n. 420.653/SC, Ministro
10/4/2019;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2017)
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 22:05:21
Código de Controle do Documento: b5a22d3c-9dd1-4958-8f88-8ae7da260fda

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.445 / ES
Número Registro: 2025/0302000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023973220098080062 062090023979 23973220098080062 62090023979
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: FLANSTER MIRANDA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RENAN BENEVIDES RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLANSTER MIRANDA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR024960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 0356b4e6-3153-4120-98b9-70a7ba973dac

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 0356b4e6-3153-4120-98b9-70a7ba973dac